Tribunal: TJPA
Processo: 0818322-68.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818322-68.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CLEIDE NAZARE LOUREIRO ALVES

AGRAVADO: AUGUSTO CARDOSO DE SOUZA, INGRID DO AMARAL CARDOSO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
decisão do Juízo
a quo
, que estabeleceu a incompetência do Juízo da Vara de Sucessões para reconhecer união estável em ação de inventário
–
necessidade de reforma – precedentes do stj e tribunais pátrios pela possibilidade
–
colegiado somente pode determinar a apreciação do pedido de reconhecimento de união estável pelo Juízo das Sucessões – impossibilidade de ANÁLISE Do mérito acerca do reconhecimento, ou não, da união estável, bem como sobre a existência de bens a partilhar,

sob pena de supressão de instância, já que os temas não foram conhecidos pelo Juízo primevo – RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO

para determinar a apreciação do pedido de reconhecimento de união estável pelo Juízo de Sucessões.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLEIDE NAZARE LOUREIRO ALVES, irresignados contra decisão do Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos de tutela cautelar antecedente (processo nº. 0878358-46.2023.8.14.0301), proferida nos seguintes temos:

“1. Defiro a gratuidade.

2. Observo que a requerente juntou aos autos
documento que demonstra o término da união estável, onde os conviventes declararam NÃO HAVER BENS A PARTILHAR
, conforme ID 99866955. Dessa forma, o documento contido no ID 99866956 deve ser interpretado com reservas, destacando-se que
apenas o Juízo da vara de família poderá reconhecer a constituição de nova união após a sua dissolução formalmente efetivada no tabelionato
.

3. Assim, por entender não preenchidos os requisitos para concessão da medida liminar, determino a emenda da inicial em 5 dias, na forma do artigo 303, §6º do CPC, de acordo com os fundamentos aqui indicados.

4. Intime-se” (grifos nossos).

A agravante afirmou que iniciou uma união estável com o
de cujus
JORGE AUGUSTO CARDOSO DE SOUZA em 2006, quando este tinha 61 (sessenta e um) anos de idade, tendo constituído patrimônio juntos.

Afirmou, também, que romperam em 14 (quatorze) de setembro de 2021. Nesta data, foi firmada uma certidão de dissolução de união estável, onde foi declarado não haver bens a partilhar.

Não obstante, a convivência teria sido retomada de forma contínua, pública e duradoura, com o objetivo de constituição de família. Com o objetivo de provar a união, a agravante juntou fotos e vídeos do casal, nos anos de 2021 e 2022.

A agravante ainda alega que, em 11 (onze) de outubro de 2022, o
de cujus
teria outorgado poderes através de instrumento público, no Cartório 3º Ofício de notas da Capital, declarando que convivia em união estável, residindo no mesmo endereço da agravante.

Pontuou que, após internação do de cujus no Hospital Ophir Loyola, em 07/08/2023, foi impedida por familiares de acompanhar o companheiro no leito do hospital, sendo necessário a intervenção da Administração do Hospital.

Relatou que os agravados, herdeiros de
cujus
, estão dificultando a emissão da certidão de óbito, retendo os documentos do companheiro falecido, e que há uma possibilidade de dissipação de bens.

Por fim, solicitou a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a concessão de medida cautelar para suspensão da decisão interlocutória de ID nº.
104191328
.

Em sede de decisão interlocutória
, recebeu-se o recurso com efeito suspensivo
(ID nº.
17652275).

Em sede de contrarrazões, alegou que a alegação de que a união estável foi reatada é falsa. Alegou-se que não há prova da veracidade das mídias juntadas para demonstrar a manutenção da união estável, após a lavratura do documento de dissolução.

Alegou-se que todos os bens listados na exordial são bens particulares do
de cujus
, adquiridos antes da união estável. Foi justamente por isso que, na dissolução de união estável, alegou-se não haver bens a partilhar.

Afirmou-se, ainda, que a discussão perpassa a competência da vara de origem e invade o âmbito do direito de família.

Contestou-se a alegação de que os herdeiros estão criando óbice à emissão da certidão de óbito.

Pontuou-se que a agravante está tumultuando a partilha de bens, uma vez que seria pessoa estranha ao processo, e que estaria tentando, de forma ardilosa, tomar posse dos bens particulares do falecido.

Reforçou-se que
n
ã
o existe o risco de dilapida
çã
o do patrim
ô
nio que ser
á
destinado
à
futura partilha, pois s
ó
existiriam dois herdeiros
–
os agravados.

Os agravados tamb
é
m impugnaram as provas juntadas aos autos, quais sejam: boletim de ocorr
ê
ncia e laudos de avalia
çã
o psicol
ó
gica.

O Minist
é
rio P
ú
blico absteve-se de se manifestar sobre o m
é
rito, por entender que se trata de causa que dispensa manifesta
çã
o ministerial.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

No presente feito, impugnou-se a decisão do Juízo
a quo
, que estabeleceu a incompetência do Juízo da Vara de Sucessões para reconhecer união estável em ação de inventário.

O fato é que a agravante alega que foi companheira do
de cujus
desde 2006, e que firmou uma dissolução de união estável em 14 (quatorze) de setembro de 2021. Todavia, alega que permaneceu em união estável nos anos que se seguiram, até o evento morte. Inclusive, juntou foto e vídeo para tentar provar o alegado e pugnou pelo deferimento do arrolamento de bens.

De fato,
conforme já ressaltado em sede de decisão interlocutória,
há entendimento no sentido de que
é possível o reconhecimento da união estável em sede de inventário
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. POSSIBILIDADE. NÃO FIXAÇÃO DE TERMO INICIAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
O reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo.
Em sede de inventário, a falta de determinação do marco inicial da União Estável só importa na anulação de seu reconhecimento se houver demonstração concreta de que a partilha será prejudicada pela indefinição da duração do relacionamento marital. Na inexistência de demonstração de prejuízo, mantem-se o reconhecimento. Recurso especial conhecido e desprovido (STJ - REsp: 1685935 AM 2016/0262393-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2017 REVPRO vol. 273 p. 515).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL EM SEDE DE AÇÃO DE INVENTÁRIO ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA DISPENSAR A DILAÇÃO PROBATÓRIA – ADMISSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A admissão do pedido de reconhecimento de união estável em demanda sucessória restou condicionada, pela jurisprudência, à suficiente comprovação da relação.
2. Havendo o recorrente instruído a inicial com documentos suficientes a dispensarem a dilação probatória referente ao pedido de reconhecimento de união estável, seu processamento no bojo da ação de inventário é admitido.
3. Recurso conhecido e provido”. (TJ-AM - AI: 40013434320218040000 AM 4001343-43.2021.8.04.0000, Relator: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 16/08/2021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL EM SEDE DE AÇÃO DE INVENTÁRIO ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA DISPENSAR A DILAÇÃO PROBATÓRIA – ADMISSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A admissão do pedido de reconhecimento de união estável em demanda sucessória restou condicionada, pela jurisprudência, à suficiente comprovação da relação. 2. Havendo o recorrente instruído a inicial com documentos suficientes a dispensarem a dilação probatória referente ao pedido de reconhecimento de união estável, seu processamento no bojo da ação de inventário é admitido. 3. Recurso conhecido e provido”. (TJ-AM - AI: 40013434320218040000 AM 4001343-43.2021.8.04.0000, Relator: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 16/08/2021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2021) (grifos nossos).

Ressalte-se que este Juízo somente pode
determinar a apreciação do pedido de reconhecimento de união estável pelo Juízo das Sucessões.

Quanto à análise sobre o mérito acerca do reconhecimento, ou não, da união estável, bem como sobre a existência de bens a partilhar,
não pode ser analisada por este Colegiado neste momento, sob pena de supressão de instância, já que os temas não foram conhecidos pelo Juízo primevo
.

Recorde-se que é entendimento uníssono nos Tribunais Pátrios
a impossibilidade de apreciar matérias que não foram discutidas pelo Juízo sentenciante
, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. SÚMULA N. 83/STJ.
1. Inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo sentenciante, sob pena de se incorrer em supressão de instância
. 2. Ainda que a matéria de ordem pública seja ventilada em recurso especial, é indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pela origem. 2. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no AREsp: 700340 MS 2015/0098611-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2015) (grifos nossos).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - PRECLUSÃO TEMPORAL. -
As matérias suscitadas em grau recursal, ainda não enfrentadas em primeiro grau de jurisdição, encontram vedação em sua análise, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição
- Não tendo sido discutida a matéria no momento oportuno, conclui-se pela ocorrência de preclusão temporal”. (TJ-MG - AI: 10000200232304001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 28/07/0020, Data de Publicação: 10/08/2020) (grifos nossos).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e voto no sentido de
DOU PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para determinar a apreciação do pedido de reconhecimento de união estável pelo Juízo de Sucessões.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/07/2024